Tribunal: STF
Processo: HC 256534
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ILICITUDE NA OBTENÇÃO DE PROVAS POR BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Maria Eduarda Barbosa, advogada, em 20.5.2025, em benefício de William David Ximenes, contra acórdão pelo qual, em 24.4.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 963.863 (e-doc. 7).



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado às penas de nove anos e nove meses de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos e trinta e seis dias-multa, em sentença proferida em 5.9.2023 pela Segunda Vara Criminal da comarca de Taubaté/SP, pela apontada prática dos crimes de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), em concurso material (art. 69 do Código Penal), e de posse irregular de arma de fogo com numeração suprimida (inc. IV do § 1º do art. 16 da Lei n. 10.826/2003) (fl. 28, e-doc. 4). 



    3. Em 30.11.2023, a Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de Apelação Criminal n. 1501361-64.2023.8.26.0618, interposto pela defesa, e reduziu as penas aplicadas em sentença para nove anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado, e seiscentos e dez dias-multa (fl. 1, e-doc. 3). Esta a ementa do julgado: 



    “TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, POSSE DE ARMA DE NUMERAÇÃO SUPRIMIDA Existência de prova segura da autoria e materialidade do tráfico Condenação mantida. PENA. REDUÇÃO. Admissibilidade. Excesso de rigor do ilustre sentenciante. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”.



    4. Esse acórdão transitou em julgado para o Ministério Público e para a defesa em 9.1.2024 (fl. 374,e-doc. 6). 



    5. Em 26.11.2024, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, com pedido de concessão da ordem para o paciente ser absolvido das imputações formuladas, sob o argumento de ilicitude das provas obtidas a partir da busca pessoal e domiciliar.



    Em decisão monocrática proferida em 27.11.2024, o Ministro Messod Azulay Neto, Relator, não conheceu desse habeas corpus, “pois foi utilizado como substituto de uma revisão criminal, em uma situação na qual não se configurou a competência originária desta Corte” (e-doc. 2, fl. 1). 



    Contra essa decisão a defesa interpôs agravo regimental. Em 24.4.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo, em acórdão com a seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. COISA JULGADA. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, utilizado como substituto de revisão criminal, em face de julgado transitado em julgado. 



    2. A defesa alega nulidade da abordagem policial e da busca domiciliar realizadas sem fundadas suspeitas ou razões. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substituto de revisão criminal em face de decisão transitada em julgado, e se há coação ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    III. Razões de decidir 



    4. O habeas corpus não pode ser conhecido, pois foi utilizado como substituto de revisão criminal, sendo o Superior Tribunal de Justiça incompetente para o processamento do pleito revisional, conforme o artigo 105, inciso I, alínea ‘e’, da Constituição Federal. 



    5. Não se verifica a presença de coação ilegal que desafie a concessão da ordem de ofício, nos termos do parágrafo 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal.



    6. O agravo regimental não trouxe novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, devendo ser mantido o ato judicial por seus próprios fundamentos. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal em face de decisão transitada em julgado. 2. A ausência de novos argumentos no agravo regimental mantém a decisão agravada por seus próprios fundamentos.’ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, ‘e’; CPP, art. 654, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 861.867/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.09.2024; STJ, AgRg no HC 659.003/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23.03.2023” (fls. 1-2, e-doc. 7).



     



    6. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. 



    A impetrante alega que “não se questiona a materialidade encontrada na residência do paciente, tanto que o paciente confessou todos os ilícitos encontrados em sua residência, informando que aceitou guardar para terceiro em troca de dinheiro, se questiona no presente habeas corpus a legalidade da abordagem policial, que na visão defensiva, fora totalmente ILEGAL, consequentemente NULA.” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Afirma que “diante de uma denúncia anônima de venda de entorpecentes no bar preto, policiais rumaram ao encalço do paciente para efetivamente efetuarem a prisão por volta das 19h/20h (horário que o bar já estava fechado), lhe encontraram em uma pizzaria com uma amiga, lhe retiraram de dentro da pizzaria, lhe revistaram, revistaram o veiculo do paciente, apenas com denúncia anônima? Ora, totalmente incabível, em que momento houve a fundada razão para abordagem de WILLIAM? Denúncia anônima? Não se verifica qualquer atitude suspeita para abordagem do acusado em uma pizzaria, abordagem do veiculo parado em via pública autorizado, abordagem do veiculo totalmente legalizado, abordagem do veiculo sem qualquer.” (fl. 6, e-doc. 1) 



    Narra que “os policias militares invadiram – digo invadiram pois não obtinham qualquer autorização para isto – a residência do paciente, os policiais estão presentes no local desde as 19hrs do mesmo dia, conversando com moradores, e tentando entrar na residência do paciente, SEM AO MENOS TER ABORDADO O PACIENTE EM POSSE DE QUALQUER ILICITO.” (fl. 5, e-doc. 1)



    Sustenta que a circunstância de o tráfico de drogas tratar-se de crime permanente “por si só não possibilita o livre acesso dos policiais militares na residência do paciente”. (fl. 6, e-doc. 1)



    Argumenta ser fantasiosa a versão criada pelos policiais e admita como verdadeira pelas instâncias ordinárias sobre as circunstâncias da prisão em flagrante do paciente porque, na sua leitura: “lidando com a realidade, WILLIAM em primeiro momento circularia com um veiculo cheio de drogas em seu porta-malas em um dos bairros mais movimentados da Comarca? WILLIAM contaria aos policiais que além das drogas do veículo haviam mais drogas, arma e munição em sua residência apenas para cooperar com o trabalho policial? É INACREDITÁVEL A VERSÃO APRESENTADA PELOS POLICIAIS.” (fl. 6, e-doc. 1)



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Ante o exposto, o impetrante requer:



    a) concessão da medida liminar, diante da plausibilidade das alegações defensivas a concessão da ordem liminar em favor de William David Ximenes para que aguarde o julgamento do mérito em liberdade (mesmo com utilização de monitoramento eletrônico);



    b) dispensar as informações;



    c) conhecer o pedido de Habeas Corpus, para reconhecer a nulidade da abordagem veicular e domiciliar, para absolver o paciente de todas as imputações” (fl. 10, e-doc 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    8. Pretende-se, neste habeas corpus, o reconhecimento da ilegalidade da busca pessoal e da busca domiciliar que resultaram na apreensão de drogas ilícitas e de arma de fogo em poder do paciente, com a consequente reforma da condenação imposta, com trânsito em julgado em 9.1.2024 (e-doc. 6, fl. 374). 



    Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de não se admitir a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCABIMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM FRAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(HC n. 187.703-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, 
DJe 31.8.2020).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR A ESTA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A condenação imposta à parte agravante transitou em julgado em momento anterior a esta impetração. II – É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo interno a que se nega provimento” (HC n. 190.173-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.3.2021).



    9. Esse óbice jurisprudencial pode ser superado em circunstâncias excepcionais, em casos nos quais se evidencie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie sob análise.



    10. Sem realizar exame aprofundado do mérito, mas apenas para fundamentar a ausência de patente ilegalidade ou ofensa a princípios constitucionais a autorizar a concessão de habeas corpus de oficio, tem-se que a questão da legalidade da busca pessoal e da busca domiciliar que resultaram na apreensão de drogas ilícitas e de arma de fogo com numeração suprimida em poder do paciente foi exaustivamente enfrentada pelo juízo de primeiro grau (e-doc. 4) e pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo em acórdão pelo qual parcialmente provido o recurso de Apelação n. 1501361-64.2023.8.26.0618 (e-doc. 5), interposto pela defesa.



    11. Ao proferir a sentença condenatória, o juízo da Segunda Vara Criminal de Taubaté/SP considerou demonstrada a legalidade da ação policial consistente em abordagem e revista pessoal do paciente em via pública e no posterior ingresso em sua residência, com os seguintes fundamentos:



    “Tanto a abordagem dos policiais ao réu na rua quanto a entrada deles no imóvel são válidas, não havendo qualquer nulidade a se declarar. 



    O artigo 244 do Código de Processo Penal aduz que, dentre as razões que autorizam a busca pessoal, está ‘fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito’, circunstância casuística, que só pode ser percebida pelo agente de segurança apto para isso, diante das circunstâncias do caso concreto, comportamento da pessoa a ser abordada, informações prévias. 



    Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:



      ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. ENVOLVIMENTO HABITUAL COM A NARCOTRAFICÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 5. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto’ (STJ, AgRg no HC n.º 720.471/SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha, 5ª Turma, V. U., julgado em 22 de fevereiro de 2022 destaquei). 



    Como se sabe, a busca pessoal envolve não somente o corpo do suspeito, mas também suas roupas, pertences móveis que esteja carregando, veículos etc. 



    Segundo o professor Renato Brasileiro de Lima, a busca pessoal de natureza processual penal ‘deve ser determinada quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos, armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso, objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu, apreender cartas abertas destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato, assim como qualquer outro elemento de convicção’ (Código de Processo Penal comentado, 3ª edição revisada e atualizada, Juspodivm, 2018). 



    A busca veicular se equipara à busca pessoal. 



    Este, inclusive, é o entendimento das Cortes Superiores:



    ‘HABEAS CORPUS. CARTEL. INVESTIGAÇÃO POLICIAL. MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. AUTO CIRCUNSTANCIADO. LAVRATURA. ART. 245, § 7º, DO CPC. ENCERRAMENTO DA DILIGÊNCIA. REABERTURA DA BUSCA E APREENSÃO. NOVA ORDEM JUDICIAL AUTORIZADORA. NECESSIDADE. FUNDADA SUSPEITA DE POSSE DE OBJETOS OU PAPÉIS QUE CONSTITUAMCORPO DE DELITO. OCORRÊNCIA. BUSCA EM VEÍCULO. EQUIPARAÇÃO À BUSCA PESSOAL. MANDADO JUDICIAL. PRESCINDIBILIDADE. (...) 3. Havendo fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, como no caso, a busca em veículo, a qual é equiparada à busca pessoal independerá da existência de mandado judicial para a sua realização. 4. Ordem denegada’ (STJ, HC n.º 216.437/DF, Sexta Turma, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 20 de setembro de 2012, publicado em 08 de março de 2013). 



    ‘RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. FORMAÇÃO DE CARTEL. DISTRIBUIÇÃO E REVENDA DE GÁS DE COZINHA. BUSCA PESSOAL. APREENSÃO DE DOCUMENTOS EMAUTOMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Apreensões de documentos realizadas em automóvel, por constituir típica busca pessoal, prescinde de autorização judicial, quando presente fundada suspeita de que nele estão ocultados elementos de prova ou qualquer elemento de convicção à elucidação dos fatos investigados, a teor do § 2º do art. 240 do Código de Processo Penal’ (STF, RHC n.º 117.767/DF, Relator Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 11 de outubro de 2016, publicado em 02 de agosto de 2017). 



    Nestes autos a fundada suspeita está bem demonstrada, uma vez que os policiais, sempre que abordavam usuários de drogas nas redondezas, eram informados de que as compraram no bar, bar este que depois descobriram ser do réu. Em patrulhamento, depararam-se com o veículo dele e, diante da fundada suspeita de que transportava drogas, procederam a abordagem. Ainda que o réu não tivesse autorizado a vistoria, ela seria lícita. 



    Destaco recente julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo sobre o tema: 



    ‘Habeas Corpus. Tráfico de drogas. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE MOTOCICLETA. Matéria não passível de conhecimento pela via do habeas corpus. TRANCAMENTO DA DENÚNCIA POR ILICITUDE DE PROVA. Alegada ocorrência de nulidade do flagrante. Busca pessoal efetuada por policiais militares sem a observância do art. 244, do CPP. Alegada ausência de justa causa. Não ocorrência. Agentes que relataram, no momento da elaboração do boletim de ocorrência, elementos mínimos que revelam justa causa para a abordagem pessoal. Precedentes do STJ. Ordem denegada. (...) Afinal, 'não se pode deixar de lado a experiência de quem executou a diligência, uma vez que, para tanto, especializa-se e realiza cursos de aprimoramento, ao menos é o que se espera do Estado, de forma que sua sensibilidade sobre o que aconteceu não deve ser desprezada. Não, ao menos nesta tenra fase processual' Des. Tetsuzo Namba HC 2211810-85.2022.8.26.0000 DJe 07.09.2022’ (TJSP, HC n.º 2032287-79.2023.8.26.0000, 12ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Amable Lopez Soto, julgado em18 de abril de 2023). 



    Portanto, entendo que a abordagem policial foi legítima e se deu amparada na legislação processual penal. 



    Do mesmo modo, foi legal a entrada dos policiais no imóvel do réu. 



    Como se pode perceber, o réu informou na delegacia e em audiência de custódia que a abordagem policial se deu sem excessos, sendo bem tratado, não havendo qualquer agressão ou hostilidade a macular sua abordagem. 



    Não se desconhece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a controvérsia, lançado no HC n.º 598.051/SP, que fixou as diretrizes para o ingresso regular e válido no domicílio alheio.



    Contudo, ao caso se aplica a tese firmada no Tema 280 do Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral e de reprodução obrigatória pelas instâncias inferiores, em que se decidiu que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’. 



    Havia fundadas razões para a entrada dos policiais no local, até porque tinham acabado de encontrar grande quantidade de drogas no veículo do réu e tinham informações de que ele as vendia em seu bar. Não bastasse, ele contou aos militares que na residência havia mais drogas e que possuía uma arma de fogo guardada no local, o que se confirmou com a entrada deles no local. 



    Vale dizer que o crime de tráfico de drogas é permanente, cujo flagrante se protrai no tempo e, recebida a informação de que há ocorrência deste delito em algum lugar, os policiais têm o dever de agir, sob pena de incorrerem em crime de prevaricação. 



    Neste sentido: 



    ‘RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO. INGRESSO EM DOMICÍLIO. AUTORIZAÇÃO POR PESSOA NÃO RESIDENTE NO IMÓVEL. INGRESSO MOTIVADO POR FUNDADAS RAZÕES. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO. (...) 3. O tráfico ilícito de entorpecentes é crime permanente, estando em flagrante aquele que o pratica em sua propriedade, ainda que na modalidade de guardar ou ter em depósito. Legítima, portanto, a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva. Autorização por pessoa que chama a proprietária (usucapião) da chácara de sogra e é mãe da neta da acusada. Precedentes do STF e do STJ’ (STJ, RHC n.º 141.544/PR, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 15 de junho de 2021, publicado em 21 de junho de 2021). 



    Diga-se, ainda, que os militares foram autorizados a entrar no local pelo próprio réu, não havendo qualquer irregularidade a ser sanada ou reconhecida. 



    Civis não acompanharam as buscas, dado o receio que os cidadãos comuns têm de testemunhar esse tipo de diligencia, mas o próprio réu admitiu que havia drogas e arma em sua casa. 



    Por fim, ainda que alguns dos policiais tenham permanecido por horas na frente do prédio em que o réu mora – ao contrário do que foi declarado pela testemunha ouvida em juízo, provavelmente porque estava na viatura que deixou o local - isso não significa que nele ingressaram antes da prisão do réu. Pelo contrário, pois sabiam que o réu morava ali e que havia câmeras em frente ao local registrando seus passos. Apenas depois da prisão em flagrante do réu puderam entrar na residência, com ou sem autorização, já que as denuncias já tinham se comprovado verdadeiras” (fls. e-doc. 14-18). 



    12. Ao negar provimento ao recurso de apelação, a Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo concluiu, em relação à questão da apontada ilicitude da prova, o seguinte:



    “Ressalta-se, inicialmente, que a aventada prova ilícita deve ser afastada, e isto porque não há nulidade na apreensão das drogas, arma e munições dentro do domicílio do acusado, posto que a ocorrência se iniciou em via pública e o réu estava em situação de flagrância pelo tráfico de drogas, razão pela qual estava autorizado o ingresso na residência (art. 5º, XI, CF/88). 



    Não há qualquer motivo para se colocar em xeque a narrativa dos policiais militares que atenderam a ocorrência, posto que sequer conheciam o acusado em data anterior. 



    Desta forma, a alegação de nulidade por violação de domicílio, deve ser afastada. 



    Inicialmente, porque conforme o depoimento dos policiais envolvidos na diligência que resultou na prisão do apelante, este teria ofertado o ingresso da guarnição à residência, quando tolhido em frente a pizzaria e revistado seu veículo Voyage (que guarnecia, em seu porta-malas, expressiva quantidade de entorpecentes). 



    Esse motivo configura a exigência capitulada no art. 204, § 1º, do CPP, a saber, a demonstração de fundadas razões para a busca domiciliar, não subsistindo os argumentos de ilegalidade da prova ou de desrespeito ao direito à inviolabilidade de domicílio. 



    Referido entendimento está em consonância com a jurisprudência do STJ de que ‘o ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência cuja urgência em sua cessação demande ação imediata é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio’ (HC n. 598.051/SP, Sexta Turma, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 15/3/2021).



    ‘Presentes, portanto, fundadas razões para o ingresso regular em domicílio alheio, não há falar em ilicitude da prova ou em ofensa à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.’ (STJ, HC nº 700.852/SP - Quinta Turma, relator Ministro João Otavio de Noronha, j. 22/04/2022)



    O consequente ingresso no imóvel, portanto, é mero corolário lógico do início flagrancial e encontra-se amplamente justificado na fundada suspeita decorrente das informações anônimas recebidas pelos policiais, e no encontro, no porta-malas do veículo de propriedade do réu, de expressiva quantidade de drogas. 



    Há a considerar, ainda, que esta Colenda Segunda Câmara enfrentou a questão adotando o voto condutor do eminente Desembargador Francisco Orlando (apelação criminal nº 1500551-20.2019.8.26.0557) que se transcreve em parte:



    ‘Naturalmente a casa é asilo inviolável e todo cidadão deve ter respeitada essa garantia constitucional, e não é qualquer situação que legitima o ingresso dos agentes estatais na residência alheia sem o consentimento do morador, tanto que os abusos devem ser coibidos. Mas as evidências indicavam que os réus poderiam, de fato, estar promovendo o tráfico ilícito, crime de natureza permanente, que deve ser coibido de forma ininterrupta pela polícia.



    Em caso análogo, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário representativo da controvérsia de nº 603.616, dotado de repercussão geral, avançou no entendimento e firmou a seguinte tese: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’ (grifos da reprodução)” (fls. 3-5, e-doc. 3).



    13. Nos elementos constantes deste habeas corpus, não há comprovação de ilicitude da prova decorrente da busca pessoal e da busca domiciliar que resultaram nas apreensões de drogas ilícitas e de arma de fogo com numeração suprimida. 



    De acordo com o previsto no § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, admite-se a busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    Na espécie vertente, não está demonstrada ilegalidade ou teratologia no procedimento de busca pessoal e domiciliar realizada de acordo com as circunstâncias descritas pelas instâncias ordinárias. 



     Na espécie, verifica-se que a busca pessoal pautou-se em informações obtidas em diligências preliminares destinadas a apurar notícias anônimas que sinalizavam a ocorrência de tráfico de drogas no estabelecimento comercial denominado “bar preto”. Essas notícias, segundo os depoimentos colhidos sob contraditório judicial, foram obtidas a partir de relatos de diversos usuários de entorpecentes que circulavam pelas imediações desse estabelecimento. No decorrer das diligências preliminares realizadas, policiais receberam a informação de que o “dono da droga” teria um carro Voyage, de cor cinza, placas FDB4256. 



    Em patrulhamento de rotina, os policiais depararam com o veículo indicado, estacionado em uma pizzaria. No momento em que o paciente saiu do estabelecimento e se dirigiu ao Voyage, os policiais, pela fundada suspeita da prática de tráfico de drogas baseada nas informações obtidas em diligências preliminares, realizaram a abordagem e a revista pessoal e veicular. No porta-malas do automóvel, foram encontrados cerca de três mil e setecentos eppendorfs de cocaína, mil e trezentas pedras de crack, três sacos de cocaína a granel e um tijolo de cocaína e outros objetos. Nesse instante, foi dada voz de prisão ao paciente. 



    Com o encontro de drogas ilícitas no veículo e da informação dada pelo paciente de que havia mais drogas e uma arma de fogo em sua residência, localizada em frente ao “bar preto”, os policiais foram até o imóvel e lá encontraram um revólver da marca Taurus, calibre 38, com numeração suprimida, mil e duzentos eppendorfs com cocaína, cinco sacos de cocaína a granel e cento e sessenta e três porções de maconha (e-doc. 4).



    As circunstâncias fáticas e as razões jurídicas delineadas pelas instâncias anteriores têm sido admitidas por este Supremo Tribunal em casos análogos, para fundamentar a busca pessoal e domiciliar. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 212.682-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. FORMAÇÃO DE CARTEL. DISTRIBUIÇÃO E REVENDA DE GÁS DE COZINHA. BUSCA PESSOAL. APREENSÃO DE DOCUMENTOS EM AUTOMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Apreensões de documentos realizadas em automóvel, por constituir típica busca pessoal, prescinde de autorização judicial, quando presente fundada suspeita de que nele estão ocultados elementos de prova ou qualquer elemento de convicção à elucidação dos fatos investigados, a teor do § 2º do art. 240 do Código de Processo Penal. 2. No dia em que realizadas as diligências de busca domiciliar na residência do recorrente eram obtidas informações, via interceptação telefônica (não contestadas), de que provas relevantes à elucidação dos fatos eram ocultadas no interior de seu veículo e que poderiam, conforme ele próprio afirmou, culminar na sua prisão. Diante dessa fundada suspeita, procedeu-se a busca pessoal no veículo do recorrente, estacionado, no exato momento da apreensão dos documentos, em logradouro público. Conforme atestado pelas instâncias ordinárias, o recorrente estava presente na ocasião da vistoria do veículo. 3. Recurso ordinário a que se nega provimento” (RHC n. 117.767-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 2.8.2017). 



    14. Rever os elementos adotados pelas instâncias antecedentes demandaria reexame do conjunto fático-probatório do processo, ao que não se presta o habeas corpus, conforme jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. É inadmissível, na via estreita do habeas co